Tribunal: TJDFT
Processo: 0701219-38.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. VÍCIO NO SERVIÇO. FALHA MECÂNICA. ATRASO SUPERIOR A 3 HORAS. TROCA DE VEÍCULO POR TRÊS VEZES. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM DEVIDA. INTERMEDIÁRIA DE PASSAGENS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO SERVIÇO. RECURSO DA GOGIPSY CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA UTIL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1.Trata-se de recursos inominados interposto pelas requeridas em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-las, solidariamente, a pagarem às autoras o valor de R$ 5.000,00 para Mariana e o valor de R$ 3.000,00 para Marjorie, a título de reparação por danos morais. Em seu recurso, GOGIPSY suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega ausência de danos morais. Em seu recurso, UTIL alega que as recorridas não comprovaram o alegado e que a reparação foi fixada em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pedem a reforma da sentença e improcedência do pedido.
2. Recurso da recorrente GOGIPSY próprio, tempestivo (ID 62551730) e com preparo regular (ID 62551731 - Pág. 2 a 4). Sem contrarrazões (ID 62551738).
3. Recurso da UTIL próprio, tempestivo (ID 62551732) e com preparo regular (ID 62551733 - Pág. 2 e 62551734 - Pág. 2). Sem contrarrazões (ID 62551738).
4. Preliminar de ilegitimidade passiva da GOGIPSY. A agência de viagens que participa da cadeia de fornecimento de serviços na qualidade de intermediária de venda exclusiva de passagens ou de pacotes de viagem é solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor, a teor do que dispõe o p. único do art. 7o do CDC. A responsabilidade por danos aos consumidores recai sobre todos os fornecedores da cadeia (art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o, do CDC). Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. Nos termos do artigo 737 do Código Civil, “o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior".
7. Ainda, acerca do tema, o artigo 4o da Lei 11.975/2009 dispõe que “a empresa transportadora deverá organizar o sistema operacional de forma que, em caso de defeito, falha ou outro motivo de sua responsabilidade que interrompa ou atrase a viagem durante o seu curso, assegure continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção”.
8. No caso dos autos, os documentos juntados pelas recorridas confirmam a tese de atraso superior a 3 horas para chegada ao local de destino em razão da falha mecânica apresentada nos veículos de propriedade da recorrente, já que foram realizadas três trocas de veículo. Ademais, foram demonstradas outras intercorrências como poltronas e ar-condicionado com defeito. A recorrente, por outro lado, não apresentou prova em contrário a fim de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das autoras (art. 373, II, do CPC).
9. O atraso na viagem por defeitos mecânicos é considerado situação de fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos próprios da atividade de transporte coletivo rodoviário de passageiros, inapta a afastar a responsabilidade da sociedade empresária pelos prejuízos suportados pelo consumidor. Necessária, portanto, a reparação dos danos sofridos (art. 14 do CDC).
10. A esfera moral do consumidor é lesada quando há violação ao seu direito de personalidade pelos fornecedores, o que pode ocorrer quando há produto ou serviço defeituoso ou com vícios por inadequação ou quantidade. A interrupção da viagem, por várias vezes, por falha mecânica; execução de parte da viagem sem ar-condicionado ou ventilação natural; a ausência de assistência material e o atraso por mais de três horas para chegada ao destino gera abalo emocional que foge à normalidade, tornando necessária a condenação por danos morais.
11. Todavia, com relação ao quantum, entendo que o valor fixado na origem de de R$ 5.000,00 e R$ 3.000,00 se mostra excessivo. Desse modo, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de guardar correspondência com o gravame sofrido, deve ser reduzido o valor dos danos morais passando para R$ 3.000,00 (três mil reais) os danos de Mariana e para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) os danos de Marjorie.
12. Por fim, resta claro que não houve vício no serviço da recorrente GOGIPSY, já que emissão das passagens ocorreu sem qualquer vício, não sendo verificado nexo causal da sua conduta com os danos das consumidoras, o que afasta sua responsabilidade (art. 14, § 3o, I do CDC).
13. RECURSO DA GOGIPSY CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA UTIL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos em face de GOGIPSY DO BRASIL, bem como para reduzir o valor da condenação por reparação por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para a autora Mariana e Marjorie, respectivamente. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.